Tribunal: TJMT
Processo: 1006648-59.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006648-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Desapropriação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), DARIO RODRIGUES SALAZAR - CPF: 040.595.571-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHELLY THEONILLIA LOPES - CPF: 024.783.991-48 (AGRAVADO), MICHELLY THEONILLIA LOPES - CPF: 024.783.991-48 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO ARAUJO BRINGEL - CPF: 002.856.771-44 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA MACEDO BRINGEL - CPF: 008.309.601-98 (ADVOGADO), SILAS DE LIMA RODRIGUES AZEREDO - CPF: 708.838.681-05 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO - CPF: 622.195.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. CADEIA DOMINIAL COMPLEXA. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por Dario Rodrigues Salazar contra decisão que indeferiu pedido de cancelamento da Matrícula n. 4.873, aberta em razão de imissão na posse concedida liminarmente ao Município de Água Boa/MT, na ação de desapropriação extinta sem resolução de mérito. Sustenta-se que a manutenção do registro comprometeria a segurança jurídica da propriedade.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, no bojo do cumprimento de sentença de ação de desapropriação extinta sem resolução de mérito, é juridicamente possível o cancelamento de matrícula imobiliária anteriormente aberta por força de liminar, mesmo diante da alienação do imóvel a terceiros e da complexidade da cadeia dominial.

III.
Razões de decidir

3. A extinção da ação de desapropriação sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VIII, do CPC/1973, não produz efeitos materiais capazes de ensejar o cancelamento automático de matrícula imobiliária.

4. Não havendo comando judicial expresso é inadequado pretender a alteração do registro por meio de cumprimento de sentença.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal estabelece que cancelamento ou retificação de matrícula com repercussão dominial exige ação própria, com ampla dilação probatória e contraditório pleno, especialmente quando já há registro em nome de terceiros adquirentes de boa-fé.

6. A existência de alienações sucessivas e arrematação em leilão judicial a terceiro (Sra. Michelly Theonillia Lopes) evidencia a complexidade da cadeia dominial e inviabiliza qualquer medida incidental em processo extinto.

7. A tentativa de converter decisão extintiva em título executivo afronta o devido processo legal, impondo-se a preservação da via adequada para solução da controvérsia.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A extinção de ação de desapropriação sem resolução de mérito não autoriza, por si só, o cancelamento da matrícula imobiliária derivada de liminar concedida no curso da demanda. 2. A retificação ou cancelamento de registro imobiliário que envolva terceiros de boa-fé e cadeia dominial complexa deve ser promovido por ação própria, com cognição exauriente e garantia do contraditório."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
DARIO RODRIGUES SALAZAR
contra
decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT
, no c
umprimento de sentença da Ação de Desapropriação n. 0000775-09.1999.8.11.0021
, proposta pelo Município de Água Boa.

Na origem, o ora agravante requereu o
cancelamento da Matrícula n. 4.873
junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa/MT, alegando que a referida matrícula foi aberta em decorrência de liminar concedida na mencionada ação de desapropriação, a qual veio a ser extinta sem resolução do mérito, por desistência do ente expropriante. Aduz que o não cancelamento do registro acarreta desequilíbrio dominial, e insiste que a providência postulatória seria mero cumprimento de decisão transitada em julgado.

O juízo de origem, no entanto, indeferiu o pedido ao fundamento de que o processo havia sido extinto sem resolução de mérito, não sendo possível, em tal contexto, extrair comando judicial hábil a ensejar medida satisfativa de ordem registral.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que a ausência de baixa da matrícula configura omissão grave, violadora de direito decorrente da extinção da ação desapropriatória, e que o registro público não reflete a realidade jurídica, devendo o Judiciário compelir o Cartório à sua correção.

Pugna, ainda, pela concessão de efeito suspensivo, o qual foi inicialmente deferido em decisão liminar, posteriormente revogada por decisão monocrática proferida pela relatora que me antecedeu, a qual também determinou a suspensão do trâmite do feito, diante da prejudicialidade decorrente do Mandado de Segurança n. 1018916-48.2024.8.11.0000, impetrado por Michelly Theonillia Lopes.

A revogação da decisão liminar foi motivada por manifestação protocolizada pela Sra. Michelly Theonillia Lopes, habilitada como terceira interessada, na qual informou ter arrematado o imóvel correspondente à Matrícula n. 4.873 em leilão judicial, decorrente de execução fiscal em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colinas do Tocantins/TO. Alegou a ilegitimidade do agravante para pleitear o cancelamento, a boa-fé na aquisição do bem e a necessidade de propositura de ação própria, com ampla dilação probatória.

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto por Dario Rodrigues Salazar (id. 286649876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DARIO RODRIGUES SALAZAR contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, no cumprimento de sentença da Ação de Desapropriação n. 0000775-09.1999.8.11.0021, proposta pelo Município de Água Boa.

Na origem, o ora agravante requereu o cancelamento da Matrícula n. 4.873 junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa/MT, alegando que a referida matrícula foi aberta em decorrência de liminar concedida na mencionada ação de desapropriação, a qual veio a ser extinta sem resolução do mérito, por desistência do ente expropriante. Aduz que o não cancelamento do registro acarreta desequilíbrio dominial, e insiste que a providência postulatória seria mero cumprimento de decisão transitada em julgado.

O juízo de origem, no entanto, indeferiu o pedido ao fundamento de que o processo havia sido extinto sem resolução de mérito, não sendo possível, em tal contexto, extrair comando judicial hábil a ensejar medida satisfativa de ordem registral.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que a ausência de baixa da matrícula configura omissão grave, violadora de direito decorrente da extinção da ação desapropriatória, e que o registro público não reflete a realidade jurídica, devendo o Judiciário compelir o Cartório à sua correção.

Pugna, ainda, pela concessão de efeito suspensivo, o qual foi inicialmente deferido em decisão liminar, posteriormente revogada por decisão monocrática proferida pela relatora que me antecedeu, a qual também determinou a suspensão do trâmite do feito, diante da prejudicialidade decorrente do Mandado de Segurança n. 1018916-48.2024.8.11.0000, impetrado por Michelly Theonillia Lopes.

A revogação da decisão liminar foi motivada por manifestação protocolizada pela Sra. Michelly
Theonillia
Lopes, habilitada como terceira interessada, na qual informou ter arrematado o imóvel correspondente à Matrícula n. 4.873 em leilão judicial, decorrente de execução fiscal em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colinas do Tocantins/TO. Alegou a ilegitimidade do agravante para pleitear o cancelamento, a boa-fé na aquisição do bem e a necessidade de propositura de ação própria, com ampla dilação probatória.

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto por Dario Rodrigues Salazar (id. 286649876).

A controvérsia trazida a este Tribunal cinge-se à possibilidade de se determinar, no bojo do cumprimento de sentença de uma ação de desapropriação extinta sem resolução de mérito, o cancelamento da matrícula n. 4.873 aberta em razão da imissão na posse, então concedida liminarmente ao Município de Água Boa/MT, na referida ação originária.

Sustenta o agravante que a manutenção da referida matrícula configura ilegalidade, tendo em vista que a ação de desapropriação foi extinta a pedido do ente expropriante, o qual reconheceu a perda de interesse na expropriação da área de 12,9946 hectares, desmembrada da Fazenda Morado do Sol. Segundo alega, a extinção do feito e a revogação do decreto expropriatório restabeleceriam o estado anterior, tornando insubsistente a matrícula derivada da desapropriação, cuja permanência seria apta a gerar instabilidade dominial e danos a terceiros.

No entanto, tais argumentos não se sustentam à luz da legislação aplicável, tampouco diante da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação de desapropriação, sob o número 0000775-09.1999.8.11.0021, foi extinta sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VIII, do antigo Código de Processo Civil, por expressa manifestação do autor (Município de Água Boa/MT), tendo sido a extinção precedida da revogação do decreto expropriatório, por força da alteração geopolítica que transferiu a área em questão para o território do Município de Nova Nazaré/MT.

Consoante destacado em decisão monocrática proferida nestes autos, posteriormente confirmada por esta Colenda Câmara, não houve sentença de mérito com comando judicial expresso determinando o cancelamento da matrícula.

Vale dizer: a extinção do feito sem resolução de mérito não gera, por si só, efeitos materiais suficientes para ensejar a medida satisfativa de cancelamento de matrícula imobiliária. Ao revés, a jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STJ reconhece que a anulação/retificação de registros imobiliários, quando envolva terceiros de boa-fé e cadeia dominial complexa, deve ser processada em ação própria, na qual se oportunize a ampla instrução probatória e, sobretudo, o contraditório pleno.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO
. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA. ACRÉSCIMO DE ÁREA.
REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS
. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MÉRITO.
ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDENCIA DO STJ
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há ofensa aos
arts
. 489 e 1 .022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.
2."Existindo impugnação fundamentada e dúvida sobre a área, que depende da produção de provas, inviável a retificação do registro, previsto no Art. 213 da Lei 6.015/73. (
AgRg
no REsp 547840/MG, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ 07/01/2005)" (
AgRg
no REsp 1 .156.104/SC, Relator MINISTRO MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 6/2/2014,
DJe
de 14/2/2014).
3. Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1865254 MG 2020/0054127-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2024)

APELAÇÃO -
REGISTRO DE IMÓVEIS
– SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA -
DUPLICIDADE DE REGISTRO SOBRE O MESMO IMÓVEL - CANCELAMENTO DA SEGUNDA MATRÍCULA - IMPOSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPRESCINDÍVEL A DISCUSSÃO PELAS VIAS ORDINÁRIAS – MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DAS MATRÍCULAS
– ARTIGO 214, § 3º, DA LEI N. 6015/1973 - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Somente pela via ordinária, com a observância do contraditório e ampla defesa, é autorizado o cancelamento de uma das matrículas gerada em duplicidade sobre o mesmo imóvel.
Se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação, poderá determinar de ofício o bloqueio da matrícula do imóvel. (TJ-MT - APL: 00574451320118110000 57445/2011, Relator.: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/03/2014, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
RETIFICAÇÃO REGISTRO DE IMÓVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA
– NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a concessão da tutela de urgência com vistas à imediata retificação de registro do imóvel, ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC). (TJ-MT 10036837920228110000 MT, Relator.: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/07/2022)

No caso em exame, a matrícula em questão (n. 4.873) não apenas foi aberta com base em comando jurisdicional anterior, como foi objeto de alienação onerosa a terceiro, em leilão judicial, com registro regular da arrematação em nome da Sra. MICHELLY THEONILLIA LOPES, ora terceira interessada, no bojo de execução fiscal que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Cível de Colinas do Tocantins.

Além disso, a própria petição inicial do agravante revela que o imóvel foi parcelado e que lotes foram vendidos a terceiros, fato que, por si só, aponta para a complexidade da cadeia dominial e reforça a necessidade de que qualquer eventual correção registral se dê mediante ação ordinária, com a participação de todos os interessados e a plena instrução probatória.

Diante desse panorama, não há como se admitir o manejo do cumprimento de sentença — em processo extinto sem julgamento do mérito — como via adequada para se alcançar, de forma incidental, provimento que exige cognição exauriente e proteção do contraditório de terceiros.

A tentativa do agravante de converter uma decisão extintiva em título executivo, com o objetivo de obter medida dotada de profundos efeitos dominiais, revela-se, portanto, juridicamente inadequada. Trata-se, em verdade, de postura que ignora, de forma frontal, a complexidade da cadeia dominial do imóvel, bem como os fatos supervenientes devidamente documentados nos autos, notadamente a alienação do bem, em momento anterior à extinção da ação de desapropriação, à empresa
Araguaiana
Navegação Fluvial Ltda., e a posterior arrematação pela Sra. Michelly
Theonillia
Lopes, em procedimento expropriatório regularmente conduzido pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colinas do Tocantins/TO.

Por fim, registre-se que a utilização da via executiva ou de cumprimento de sentença deve respeitar o conteúdo e os limites do título executivo judicial, não sendo possível inovar ou ampliar seus efeitos sob pena de flagrante ofensa ao devido processo legal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo-se
incólume
a decisão que indeferiu o pedido de cancelamento da matrícula n. 4.873 por meio de cumprimento de sentença, ante a inadequação da via eleita e a necessidade de preservação da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025